Tribunal: TJBA
Processo: 8006614-31.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006614-31.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: J. G. D. M. S. M. e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. PLANSERV. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ASSISTENTE TERAPÊUTICO COM SUPERVISÃO ABA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA LEGAL E REGULAMENTAR. NATUREZA EDUCACIONAL, SOCIAL E DE SUPORTE À ROTINA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista — TEA, nível 3 de suporte, assistido por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente o pedido de custeio, pelo Estado da Bahia, na qualidade de gestor do PLANSERV, de Assistente Terapêutico com supervisão ABA em ambiente escolar e domiciliar. A parte autora sustentou que o acompanhamento constituiria extensão clínica do tratamento multidisciplinar, enquanto o Estado defendeu a inexistência de cobertura regulamentar e a natureza educacional ou social da atividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Assistente Terapêutico com supervisão ABA, prescrito para atuação em ambiente escolar e domiciliar de menor com TEA, integra tratamento multidisciplinar de saúde de cobertura obrigatória pelo PLANSERV ou se configura suporte educacional, domiciliar ou social, estranho ao escopo assistencial do plano. III. RAZÕES DE DECIDIR A proteção constitucional e infraconstitucional à saúde da criança e da pessoa com TEA assegura o acesso a tratamento multidisciplinar adequado, mas não elimina a necessidade de compatibilizar a prescrição médica com a natureza do serviço solicitado e com os limites normativos do sistema de assistência à saúde. A cobertura obrigatória alcança terapias executadas por profissionais de saúde habilitados em ambiente assistencial compatível, mas não impõe, sem previsão normativa específica, o custeio autônomo de acompanhamento individualizado em escola, domicílio ou espaços sociais. O Assistente Terapêutico com supervisão ABA, quando destinado à mediação escolar, adaptação de rotina, auxílio à convivência, suporte comportamental cotidiano ou apoio a atividades de vida diária, possui caráter predominantemente educacional e social, ainda que produza reflexos positivos no desenvolvimento da criança. O Decreto Estadual nº 9.552/2005 delimita o escopo do PLANSERV aos serviços médico-hospitalares e exclui tratamentos ou terapias não contemplados em programas específicos do plano, razão pela qual a ausência de previsão para acompanhamento escolar ou domiciliar afasta o dever de custeio. A Nota Técnica NATJUS reforça a inexistência de cobertura do Assistente Terapêutico com supervisor ABA em sala de aula ou domicílio e registra a existência de cobertura ambulatorial para terapias como psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia. A Lei nº 12.764/2012 e o Decreto nº 8.368/2014 asseguram apoio à inclusão escolar da pessoa com TEA, mas situam essa obrigação no âmbito educacional, não sendo possível transferir ao PLANSERV encargo atribuído às instituições de ensino ou ao Estado em sua função educadora. A jurisprudência citada distingue a cobertura obrigatória de terapias clínicas multidisciplinares para TEA da ausência de dever de custeio de assistente terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar, por se tratar de atividade realizada fora do ambiente clínico e próxima de suporte pedagógico, social ou de rotina. A prescrição médica possui relevância probatória quanto à necessidade terapêutica, mas não define automaticamente a extensão jurídica da cobertura do PLANSERV, cabendo ao Judiciário harmonizar a indicação clínica com o regime normativo aplicável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O PLANSERV deve custear terapias multidisciplinares de saúde previstas em seu regime normativo e executadas por profissionais habilitados em ambiente assistencial compatível. 2. O assistente terapêutico com supervisão ABA em ambiente escolar ou domiciliar não integra, sem previsão legal ou regulamentar específica, a cobertura obrigatória do PLANSERV quando sua atuação se aproxima de suporte educacional, social ou de rotina. 3. A prescrição médica não amplia automaticamente a cobertura jurídica do plano de assistência à saúde, devendo ser compatibilizada com a natureza do serviço, o regime normativo aplicável e a jurisprudência pertinente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 487, I, e 937, I; ECA, art. 141; Lei nº 12.764/2012, art. 3º; Decreto nº 8.368/2014; Decreto Estadual nº 9.552/2005, art. 16, XIV; Resolução Normativa ANS nº 539/2022; Resolução Normativa ANS nº 465/2021; Lei nº 14.454/2022; Lei nº 9.656/1998; RITJBA, art. 187, I. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO da parte ré, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica. Presidente Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS Relator Procurador(a) de Justiça 03